Tribunal: STF
Processo: Rcl 78578
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por CF Academia Ltda. ME, em 15.4.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR no Processo n. 0000688-56.2017.5.09.0303, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “DESPACHO: 



    1. Atualize-se o débito e expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens livres e desembaraçados existentes no estabelecimento comercial de empresa executada (CF ACADEMIA LTDA – CNPJ 20.292.382/0001-81), tantos quantos suficientes à garantia da execução. Expeça-se o competente mandado. 



    2. Restando negativa a diligência, intime-se o exequente para que indique meios concretos de prosseguimento da execução no prazo de cinco dias. 



    No decurso do prazo e silente o credor, proceda com a remessa dos autos ao arquivo provisório, observado o prazo prescricional nos termos do artigo 11-A da CLT” (e-doc. 18).



     2. A reclamante alega que “a presente reclamação tem por escopo coibir afronta direta a entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa alegadamente integrante de grupo econômico que não tenha integrado o processo de conhecimento” (fl. 1).



    Afirma que “a questão em debate está abrangida pelo Tema 1.232 da Repercussão Geral, cuja repercussão foi reconhecida e que atualmente encontra-se com tramitação suspensa até julgamento definitivo do RE 1.387.795/MG, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli” (fl. 1).



    Sustenta que, “não obstante a determinação de suspensão nacional de todos os processos que tratam da referida matéria, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR exarou despacho ordenando a continuidade da execução, inclusive com expedição de mandado de penhora contra a ora Reclamante” (fl. 2).



    Assevera que “a decisão [reclamada] configura desrespeito direto à determinação proferida por este Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário” (fl. 2).



    Requer o deferimento “de medida liminar para a imediata suspensão do processo de execução trabalhista, até decisão final desta Reclamação ou julgamento definitivo do Tema 1.232” (fl. 4).



    Pede “a total procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão judicial reclamada, garantindo-se à Requerente a observância da autoridade das decisões desta Suprema Corte, com a consolidação da medida liminar e a determinação da suspensão do feito originário até o julgamento definitivo do Tema 1.232” (fl. 4.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a penhora dos bens 
da reclamante na Ação Trabalhista n. 0000688-56.2017.5.09.0303, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. Na espécie, a situação é diversa. A reclamante não foi incluída no polo passivo da execução por integrar grupo econômico com a pessoa jurídica condenada na fase de conhecimento da reclamação trabalhista da origem. Sua inclusão no processo, na qualidade de executada, decorreu da aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação à empresa inicialmente executada.



    Em 10.10.2023, o juízo reclamado proferiu a seguinte decisão na execução da Reclamação Trabalhista n. 0000688-56.2017.5.09.0303:



    “I - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO DO STF 



    Destaco que o entendimento exarado pelo STF na decisão proferida em 25/05/23 no RE 1387795 (...), não implica na impossibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica dos devedores (caso dos autos), consoante se extrai de recente decisão proferida pelo próprio STF, in verbis:



    ‘Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC. STF – Recl 60226/MG – Rel. Min. Alexandre de Moraes – Data de publicação: 12/06/2023).’ [Grifos nossos] 



    Rejeito. 



    II - MÉRITO 



    O exequente requereu, na petição de Id 8f7fa76, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a inclusão no polo passivo das pessoas jurídicas CONSTRUTORA A&F LTDA e CF ACADEMIA LTDA, tendo como sócio de fato o executado EDELCIO AMARAL FERREIRA. 



    (...) A desconsideração inversa da personalidade jurídica desenvolveu-se para permitir o redirecionamento da execução em face de entidade societária que serve de escudo ao patrimônio do sócio executado. Tal instituto presta-se a combater a utilização inadequada do ente societário por seus sócios, que, esvaziando seu patrimônio pessoal, o integralizam em pessoa jurídica diversa, prejudicando, assim, o adimplemento do crédito exequendo. 



    Segundo a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é possível o excepcional afastamento do princípio da autonomia patrimonial da empresa para responsabilizá-la por dívida de sócio, a fim de impedir que o desvio fraudulento de bens pessoais deste para aquela frustre a execução. 



    Assim, para que se autorize a desconsideração inversa da personalidade jurídica não basta o mero inadimplemento do executado, sendo necessária a prova de que ele se valeu da pessoa jurídica para ocultar seu patrimônio pessoal.



    (...)



    Reconhecido que o réu EDELCIO AMARAL FERREIRA era sócio de fato das empresas apontadas, passo à análise dos demais argumentos das partes. 



    A CF ACADEMIA LTDA refuta qualquer ligação com a executada GOLD ENGENHARIA LTDA. 



    Aduz que as duas empresas sequer tiveram atividades no mesmo período e que a primeira teve vários proprietários ao longo desses anos desde a sua criação. 



    Sem razão. 



    Primeiramente, porque inexistem bens livres e desembaraçados em nome do réu EDELCIO. O imóvel apontado pela manifestante (Matrícula 00642 do 2º CRI de Foz do Iguaçu), além de já ter sido penhorado, não pertence integralmente ao réu, tampouco é suficiente para quitar a execução dos autos 0001557-53.2016.5.09.0303. 



    Já a insolvência da ré GOLD ENGENHARIA LTDA é notória, haja vista as inúmeras execuções não quitadas em seu desfavor, com cancelamento de arrestos/penhoras sobre imóveis por ela alienados sem o devido registro, conforme se observa nos próprios autos 0001557-53.2016.5.09.0303.



    Além disso, corroboram as conclusões acima: 



    a) o pagamento de débitos pessoais do sobrinho do réu EDELCIO, BRUNO AMPARADO FERREIRA (sócio da CONSTRUTORA  A&F), pela CF ACADEMIA (fls. 806/812); 



    b) vínculo entre o réu EDELCIO AMARAL FERREIRA e a CF ACADEMIA (CCS de fl. 661); 



    c) alternância de sócios das empresas citadas por integrantes do núcleo familiar do réu EDELCIO AMARAL FERREIRA; 



    d) Alienação de imóveis da 1ª ré para a CONSTRUTORA A&F LTDA. e familiares do executado EDELCIO AMARAL FERREIRA (fl. 679/682) 



    e) pagamento, pelo réu EDELCIO AMARAL FERREIRA, de dívidas fiscais da sua sobrinha (Laís Amparado Ferreira) relativas ao imóvel por ela ‘adquirido’ da GOLD, (fls. 749/756); 



    f) pagamento de taxas condominiais de imóvel pertencente ao sobrinho do réu – e sócio da CONSTRUTORA A&F, BRUNO AMPARADO FERREIRA – pela executada GOLD (boleto relativo aos meses 05 e 06 de 2016) (fl. 760).   



    Por fim, esclareço que a atuação, ainda que pretérita, do sócio de fato da CF ACADEMIA (documentos acostados pelo autor) não afasta a responsabilidade da manifestante, já que integra o passivo da pessoa jurídica adquirida.   



    Ante o exposto, entendo caracterizado o abuso da personalidade jurídica consistente no desvio de finalidade e confusão patrimonial entre os bens do sócio e pessoas jurídicas arroladas (art. 50 do Código Civil) e determino a inclusão das empresas CONSTRUTORA A&F LTDA e CF ACADEMIA LTDA no polo passivo da presente ação” (fls. 26-31, e-doc. 15).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de petição, ao qual negado provimento pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região (fls. 44-66, e-doc. 16). 



    7. Ao incluir a reclamante no polo passivo da execução, a autoridade reclamada ressaltou cuidar-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.



    Assim, o processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    8. Comprova-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Confira-se, nesse sentido, a ementa do Agravo Regimental na Reclamação 63.365, de minha relatoria, em que se discutiam incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o Tema 1.232 deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.365-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 14.12.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo 
interno a que se nega provimento” (Rcl n. 61.663-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.449-ED/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.830-ED/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal assim decidiu, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do 
art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.649-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    Confiram-se também, em casos análogos, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 65.104/PE, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; Rcl n. 64.454/RR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; Rcl 
n. 63.915/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.12.2023; Rcl 
n. 64.196/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; e Rcl n. 63.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.11.2023



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora